Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Referendo em decisão monocrática. Fase de implementação e de monitoramento direto de habeas corpus coletivo. Art. 21, V, do RISTF. Determinação de realização de mutirões por parte do DMF, em coordenação com os Tribunais que manifestaram interesse e outros que possam ser convidados, para fins de identificação e revisão das prisões preventivas de pais ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência. Natureza estrutural deste habeas corpus coletivo. Necessidade de adoção de medidas judiciais abertas, dialógicas e adequadas para a implementação do acórdão, conforme orientação doutrinária. Referendo da decisão, com a ratificação da ordem de realização de mutirões carcerários para se proceder à identificação e à revisão dos beneficiários da ordem coletiva.